Tribunal: TJMT
Processo: 0004031-23.2010.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004031-23.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (APELADO), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – PECULATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
APELO DEFENSIVO –
AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA -
CONFISSÃO – DESTINAÇÃO DIVERSA DA COISA PÚBLICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PREMISSA DO TJMT – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA INTEGRADO – JULGADO DO TJMT -

RECURSO MINISTERIAL
– DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA BASILAR -
PERSONALIDADE VOLTADA AO COMETIMENTO DE CRIMES - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - ARESTO DO STJ – CONDUTA SOCIAL - CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINARIA - PONDERAÇÃO NEGATIVA NÃO ADEQUADA – EXASPERAÇÃO – NÃO AUTORIZAÇÃO – SÚMULA 444 DO STJ – PENA FIXADO MANTIDA
– RECURSOS DESPROVIDOS
COM NOTA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE.

O peculato-desvio consuma-se no instante em que o agente público promove destinação diversa aos bens sob sua responsabilidade em razão do cargo que ocupa (TJMT, Ap 65587/2009).

A assertiva de que o apelante “
possui a personalidade voltada para a prática de crimes
”, não conduz à conclusão negativa sobre sua personalidade, pois a valoração desse vetor, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida.
” (STJ, HC nº 285.530/RS)

A conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa com base no fato do apelante ter sido “
investigado [...] em razões de infrações disciplinares”
.

“
É
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
(Súmula 444 do c. STJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 000430-23.2010.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): MARCELO ALVES CAMPOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

MARCELO ALVES CAMPOS

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por
MARCELO ALVES CAMPOS
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
con
tra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos da ação penal (PJE n.º
000430-23.2010.8.11.0037
), que o condenou por peculato

a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 312,
caput,
do CP -
(ID
166487762
).

MARCELO ALVES CAMPOS sustenta que teria agido com ausência de dolo sob a assertiva de que
não se apropriou dos valores em proveito próprio, mas “
para pagamento de dívidas da Cadeia pública
” enquanto exercia cargo de Diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o crime para a tentativa de peculato, mas sem fundamentação correlata (ID
166487762 – fls. 354/372).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE alega que: 1) “
há informações que demonstram a personalidade agressiva e desvirtuada para a consecução de condutas criminosas que autoriza o aumento da pena-base”;
2) a conduta social do apelante “
mostrou-se [...] totalmente desregrada e desabonadora
”.

Pede o provimento para que a pena-base seja exasperada (ID
166487763
).

MARCELO ALVES CAMPOS e a
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE pugnam pelos desprovimentos dos recursos opostos (ID
166487772
).

A i. 8ª
Procuradoria de Justiça
opina pelo desprovimento do recurso de MARCELO ALVES CAMPOS e pelo provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 312, do Código Penal – Irresignação Defesa - Postulada absolvição do crime de peculato diante da suposta ausência de provas – Inadmissibilidade – Alternativamente, requerimento pela desclassificação para a modalidade tentada, art. 14, II do CP – Inviabilidade – Não configuração – Pelo desprovimento do recurso. Irresignação do Ministério Público – Majoração da pena imposta ao réu Marcelo – Viabilidade – A fixação da pena-base no mínimo legal não merece prosperar. Constata-se que não foi considerada desfavorável ao recorrido nenhuma circunstância judicial, majoração necessária - Pelo improvimento do recurso””

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID
171787154
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, V) e manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“
No dia 04 de dezembro de 2009, no estabelecimento denominado “Cibe Pré-Moldados”, localizado na MT-130, KM 03, Chácara Fontana, Rua Rio de Janeiro, 4491, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado MARCELO ALVES CAMPOS desviou, em proveito próprio ou alheio, bens móveis públicos dos quais tinha a posse em razão do cargo, quais sejam, 245 (duzentos e quarenta e cinco) sacos de cimento, que pertenciam ao Poder Público Estadual [...]

Assim agindo, incorreu o denunciado MARCELO ALVES CAMPOS nas sanções do art. 312, “caput”, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado para a apresentação de defesa preliminar e posterior interrogatório, ouvidas a(s) testemunha(s) abaixo arrolada(s), cumpridas as demais formalidades legais, até final julgamento e condenação.”
(Rodrigo Barbosa de Abreu, promotor de justiça).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal de MARCELO ALVES CAMPOS e dosou as penas nos seguintes termos:

“
A materialidade delitiva restou comprovada através dos documentos encartados às fis. 10/13, 22/19, 35 e 37/39, auto de exibição e apreensão de fis. 34 e 36, além da prova oral coligida durante toda persecução penal

De igual forma, a autoria também restou devidamente comprovada, diante da oitiva das testemunhas, bem como pelo teor da versão apresentada pelo réu por ocasião de seu interrogatório.

De proêmio, destaco os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, cujo teor de suas declarações corroboram os fatos narrados na exordial. [...]

Não obstante o acusado confesse parcialmente a autoria delitiva, apresentado versão favorável à sua defesa, emerge das provas orais ao norte transcritas que o mesmo desviou 245 (duzentos e quarenta e cinco) sacos de cimento, oriundos da Secretaria de Obras do Estado, os quais estavam previamente vinculados à melhoria do setor de celas da cadeia, em seu beneficio ou para beneficiar terceiros.

Conforme declarado pela testemunha Valdenise Aguiar da Silva, ao tomar posse do cargo de Diretora da cadeia pública local, tomou conhecimento de que haviam 245 sacos de cimento depositados na Empresa Cipre Pré-moldados, de propriedade do Sr. Enio José Bremm, para que fossem utilizados conforme o interesse da empresa, que atuava no ramo da construção civil.

Segundo a testemunha Enio José Bremm, os 245 sacos de cimento, de fato foram colocados à disposição de sua empresa, atendendo ao pedido do acusado Marcelo, sendo que os cimentos ficam disponíveis ao comércio, e, assim que reivindicados pelo acusado seriam entregues conforme a necessidade.

Que posteriormente acusado compareceu no estabelecimento da testemunha Enio José, propondo a venda dos sacos de cimentos, o que foi aceito, tendo o acusado recebido a quantia de R$ 3.321,00 reais pela venda dos 245 sacos de cimentos, cuja forma de pagamento foi um cheque pré-datado para dezembro daquele ano.

Que em face do acusado ter sido afastado da direção da Cadeia Pública, por motivos disciplinares, a direção do órgão ficou a cargo da testemunha Valdenise Aguiar da Silva, que informada sobre o ocorrido se deslocou até a Empresa "Cipre Pré-Moldados", de propriedade da testemunha Enio José Brenm (responsável pela compra dos cimentos), que após ser informada sobre a ilegalidade da transação, resolveu por bem sustar o cheque pago ao réu, e, por conseguinte, recolocar os sacos de cimentos a disposição da Cadeia Pública.

Assim, restou clarividente que o acusado se aproveitando da liberdade desvigiada que tinha sobre os bens da administração pública, deu à eles destinação diversa da estabelecida, qual seja melhorias na área segurança, assim, o acusado agiu como se dono fosse dos bens desviados, o que configura o tipo pena previsto no artigo 312, caput, do CP [...]

Assim, restou amplamente demonstrado que no dia 04 de dezembro de 2009, no estabelecimento denominado "Cibe Pré-Moldados" localizado na MT - 130 KM 03, Chácara Fontana, Rua Rio de Janeiro, 4491, nesta cidade e comarca, o denunciado desviou em proveito próprio ou alheio, bens móveis públicos de que tinha posse em razão do cargo, consistente em 245 (duzentos e quarenta e cinco) sacos de cimento, que pertenciam ao Poder Público Estadual.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar MARCELO ALVES CAMPOS, devidamente qualificado nos autos, às penas art. 312, caput, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena base em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, pena esta que torno definitiva em razão de não haver outras circunstâncias capazes de modifica-la.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento pena, nos termos do art. 33, § 2°, c do Código Penal
.” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 166487761 de fls. 340/350).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 76) e Declaração de Depositário (fls. 36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Valdenise Aguiar da Silva (fls. 30), Enio José Bremm (fls. 64), bem como procedeu-se interrogatório do apelante (fls. 92).

Em Juízo, foram ouvidos o informante Amilton Rezende, as testemunhas Valdenise Aguiar da Silva, Marcio José Dias, Ênio Jose Bremm, Edilson Sodré de Oliveira, Gamilton Rezende, Adelar Meneguel, Rosmeri de Oliveira Dias e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – IDs
166487765/

166487766/ 166487766
).

Dito isso, vejamos os recursos em ordem de interposição.

Do recurso da Defesa:

Extrai-se do conjunto probatório que o apelante exerceu cargo de Diretor da Cadeia Pública do município de Primavera do Leste entre “
novembro de 2008 a fevereiro de 2010”,
e

recebeu 300 (trezentos) sacos de cimento da Secretaria de Segurança Pública para efetuar reformas nesse período. Em ambas as fases de persecução penal, admitiu ter vendido “
245 sacas
” para “
quitar dívidas da cadeia
” (fls. 97/ Relatório de Mídias - ID
166487766).

O peculato-desvio configura-se quando o servidor público altera o destino normal da coisa pública, “
empregando-a em fins outros que não o próprio. Não é necessário que o agente vise o lucro e pouco importa se a vantagem visada é conseguida ou não
” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal Anotado. 6ª ed. Bahia: Juspodium, 2013, p.634). Em outras palavras, o peculato-desvio consuma-se no instante em que o agente público promove destinação diversa aos bens sob sua responsabilidade em razão do cargo que ocupa (TJMT, Ap 65587/2009 – Relator: Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 3.3.2011).

Nesse quadro, integra-se o entendimento da i. PGJ como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa valoração fática, “
in verbis
”:

“Inicialmente, compete destacar, que pretende a defesa de MARCELO ALVES CAMPOS, a sua absolvição diante da suposta ausência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva em relação a conduta tipificada no art. 312 do Código Penal. Alternativamente a sua desclassificação para a modalidade tentada, conforme art. 14, inc. II do CP.

Entretanto, sem razão os argumentos da defesa. Analisando todo o arcabouço probatório, não pairam dúvidas quanto à procedência da pretensão punitiva estatal.

A materialidade delitiva restou comprovada através dos documentos encartados nos autos, pelo Auto de Exibição e Apreensão, além da prova oral coligida durante toda a persecução penal.

De igual forma, a autoria também restou devidamente comprovada, diante da oitiva das testemunhas Valdenise Aguiar da Silva, Márcio José Dias, Rosimeire Dias e Ênio José Bren, que forneceram depoimentos com riqueza de detalhes quanto ao crime em análise, bem como pelo teor da versão apresentada pelo réu por ocasião de seu interrogatório.

Não obstante o réu confesse parcialmente a autoria delitiva, apresentando versão favorável à defesa, emerge das provas orais colacionado nos autos, que o mesmo desviou cerca de 245 [duzentos e quarenta e cinco] sacos de cimento, oriundos da Secretaria de Obras do Estado, os quais estavam previamente vinculados á melhorias do setor de celas da cadeia, em seu benefício ou para beneficiar terceiro.

Consoante se vê, sobejaram demonstradas, frise-se, com clareza solar, a autoria e a materialidade da conduta delitiva pela qual o apelante remanesceu condenado, a saber, peculato [art. 312 do CP], pois, cotejando-se os elementos probatórios carreados aos autos, com relevo para a prova oral produzida, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que MARCELO ALVES CAMPOS valendo-se do fato de ocupar cargo público, desviou, em proveito próprio ou alheio, bens móveis públicos dos quais tinha a posse em razão do cargo que ocupava, restando demonstrado, assim, o dolo na sua conduta.

Isso porque, o dolo genérico previsto no "caput" do referido dispositivo se perfaz com a vontade livre e consciente dirigida à apropriação ou ao desvio, de bem ou valor, de que tinha a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. Apropriar-se é praticar ato revelador do animus domini, é o ato pelo qual o agente se comporta como se dono fosse do objeto material, acomodando-o ao fim que tem em vista, retendo-o, consumindo-o, alienando-o, numa situação aparente de propriedade. Desviar é desencaminhar e distrair, é a destinação diversa que o agente dá à coisa de que tem a posse, no interesse próprio ou de terceiro.

Portanto, restando fartamente demonstradas a autoria e a materialidade da conduta delitiva pela qual o apelante remanesceu condenado, não há falar-se, no caso em mesa para julgamento, em aplicação do princípio in dubio pro reo, inexistindo dúvidas à amparar o emprego do preceito em comento [...]

De igual modo, também não prospera a pretendida desclassificação para a modalidade tentada, prevista no art. 14, inc. II do Código Penal, haja vista que, o crime de peculato além da conduta de apropriar-se, há o desvio, que ocorre quando o agente público dá às coisas destino diverso, empregando-as em fins outros que não o próprio. Portanto, a configuração do crime de peculato, prescinde de auferimento de vantagem pelo funcionário, razão pela qual o recurso manejado pela defesa não comporta provimento.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID
171787155).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Restando evidente do conjunto probatório produzido na persecução penal tanto a autoria quanto a materialidade do crime de peculato, na modalidade desvio, e, ainda, a reiteração da conduta, a procedência do pedido veiculado na denúncia é medida que se impõe
.” (APN 14899/2009 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 14.6.2018)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Do recurso ministerial:

O Juízo singular fixou a pena-base do apelante no mínimo-legal, qual seja 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa, por entender que “
não se encontram motivos razoáveis para exasperação
” (ID
166487762).

A pretensão de majoração da pena-base sob a assertiva de que o apelante “
possui a personalidade voltada para a prática de crimes
”,
não conduz à conclusão negativa sobre sua personalidade, pois a valoração desse vetor, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC nº 285.530/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.2.2017).

Por sua vez, a conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª ed. Salvador: JusPodium, p. 99),
de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa com base no fato do apelante ter sido “
investigado [...] em razões de infrações disciplinares”
.

Isso porque, “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
,
consoante Súmula 444 do c STJ.

Portanto,
a pena-base deve ser mantida no mínimo-legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes, impõe-se preservar a pena provisória em 2 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
por inexistirem causas de aumento ou diminuição, conserva-se a pena final em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Desse modo, preserva-se a pena fixada em 2 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS.

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem com nota ao Juízo da Execução para que observe a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente (CP, arts. 109, V, e 110, § 1º), considerado o período entre a publicação da sentença (3.12.2018 - ID 166487762 de fls. 349) e a publicação do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023